Tribunal: TJDFT
Processo: 0730478-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730478-46.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA UNAIDE SOARES DE OLIVEIRA EMBARGADO: LORENA INACIO CARDOSO, BRUNO DINIZ ROCHA D E S P A C H O MARIA UNAIDE SOARES DE OLIVEIRA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 68097269. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator